Tribunal: TJSP
Processo: 1036281-17.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Seguradora que arcou com o conserto do veículo acidentado, de modo que presente o interesse em obter o ressarcimento. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COLISÃO COM ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE. Hipótese de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Seguradora que arcou com o conserto do veículo acidentado, de modo que presente o interesse em obter o ressarcimento. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COLISÃO COM ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE. Hipótese de responsabilidade objetiva do Estado. Inteligência do art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Choque de veículo com boi que se estava na pista de rolamento. Existência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e a ocorrência de evento danoso. Falha na adoção de medidas necessárias à segurança das condições de trânsito. 3. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.